Tribunal: CARF
Processo: 10215.900224/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.900224/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
SERABI MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 19/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ALOCADO EM OUTRO
DÉBITO. CONTRIBUINTE NÃO CONTESTA A INFORMAÇÃO.
O Despacho Decisório informou a alocação do suposto pagamento em
duplicidade em débito do contribuinte. Esse insiste no pagamento em
duplicidade e não contesta a informação em relação à alocação do
recolhimento efetuado em 19/03/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 102-000.427, de 21 de outubro
de 2020, da 5a Turma da DRJ02, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente improcedente.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900224/2014-65
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900224/2014-65

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em face de decisão exarada no
Despacho Decisório (no de rastreamento: 090597831) (fl. 07) a qual “homologou
parcialmente” o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 28848.31346.060614.1.3.04-6806.
De acordo com o Despacho Decisório, embora tenha sido localizado o pagamento
informado pelo contribuinte, este foi parcialmente utilizado para quitação de débitos do
próprio contribuinte, razão pela qual o PER/DCOMP foi parcialmente homologado em
R$ 2.852,78.
A tabela abaixo demonstra a utilização do pagamento informado no PER/DCOMP:

Inconformado com a decisão exarada, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 011/012, segundo a qual, em síntese, afirma que (ipsis litteris):
1. Em maio deste ano, o contribuinte transmitiu pedido de compensação de créditos
relativos ao IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte — pagos em duplicidade pela
empresa (DECOMP de no 28848.31346.060614.1.3.04-6806), no valor total de R$
30.057,65 (valor original de R$ 24.679,90), pago em 1910312014 (comprovante de
recolhimento em anexo) para a quitação de débito, também de IRRF, relativo aos
períodos de apuração de abril e maio de 2014.
2. O indébito que originou o crédito utilizado na DECOMP acima, destaca-se, é
resultado de pagamento, como dito, em duplicidade, dado que o valor relativo ao IRRF
devido em relação à competência de 1212013, já havia sido quitado, anteriormente,
através de DARF regularmente declarado pela empresa em sua DCTF transmitida em
2110212014.
Conforme se extrai dos comprovantes de recolhimento em anexo, o débito em questão
foi quitado pela empresa em 2010112014 e portanto, dentro do prazo de vencimento da
obrigação.
3. Esta D. Delegacia Fiscal, todavia, deferiu apenas parcialmente o pedido de
compensação justamente por não ter reconhecido o pagamento descrito no parágrafo
anterior.., e, no caso, o indeferimento do citado pedido se deu porque, na DCTF
transmitida em março do ano corrente, o contribuinte não havia declarado o segundo
pagamento, utilizado na DECOMP como crédito oriundo de "pagamento indevido ou a
maior"; posteriormente, tendo observado este lapso, a empresa transmitiu, em 07 de
maio deste ano, a respectiva declaração retificadora (cópia em anexo) a fim de incluir,
ali, o pagamento relativo, exatamente, ao DARF utilizado nesta DECOMP (no valor de
R$ 30.057,65). Note-se, que esta declaração retificadora, entretanto, foi transmitida
ANTES DA TRANSMISSÃO DA DECOMP.
4. Ou seja, o contribuinte pagou o IRRF devido na competência de dezembro de 2013
duas vezes, dispondo, pois, de saldo mais que suficiente para quitar a obrigação
descrita em sua DECOMP e comprovando a regularidade e procedência deste pedido.
Concluiu o requerente pedindo que “[...] acolha a presente manifestação para
reconhecer, integralmente, a existência do crédito utilizado na DECOMP de no
28848.31346.060614.1.3.04-6806, reconhecendo-se, outrossim, a existência de saldo
credor suficiente para a quitação do IRRF relativo ao período de apuração de maio de
2014, declarado na respectiva DCTF, no valor de R$ 22.750,89, extinguindo-o, pois,
nos termos do art. 156, II, do CTN”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900224/2014-65

É o relatório.
A 5a Turma da DRJ02 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo do direito creditório, sob o fundamento de que o pagamento constante do
PER/DCOMP já se encontrava alocado a outro débito do próprio requerente, débito este
declarado em DCTF. Diante desse fato, deixou o requerente de comprovar a duplicidade do
pagamento.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ no dia 03/03/2021 (e-fls. 63) e,
inconformada, apresentou recurso voluntário aos 02/03/2021 (e-fls. 67 a 71), em razão dos
fundamentos abaixo sintetizados:
(...) O IRRF relativo à competência de 12/2013 foi pago, primeiramente, em 20/01/14,
no valor original de 24.679,90 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e
noventa centavos), (...)
Ocorre que, por equívoco da Requerente, posteriormente, em 19/03/2014, houve
novamente o pagamento do mesmo IRRF, no mesmo valor, referente a mesma
competência (12/2013), (...)
Pela análise dos dois documentos de arrecadação acima destacado – e já anexado aos
autos, é possível constatar o pagamento em duplicidade, de modo que o indébito que
originou o crédito utilizado na DECOMP n.o 28848.31346.060614.1.3.04-6806 é
resultado de pagamento, como dito, em duplicidade, dado que o valor relativo ao IRRF
devido em relação à competência de 12/2013, já havia sido quitado (em 01/2014),
através de DARF regularmente declarado pela empresa em sua DCTF transmitida
em 21/02/2014.
Todavia, a DRJ não analisou os comprovantes de pagamento anexados – que
comprovam o pagamento em duplicidade e, por esse motivo, confirmou a decisão da
delegacia fiscal que homologou parcialmente o PER/DCOMP transmitido pela ora
Requerente, sob o fundamento de que “deixou o requerente de demonstrar que o
pagamento para o qual requer a homologação ocorreu em duplicidade, bem como a
existência, certeza e liquidez do direito creditório ora requerido, elementos esses
indispensáveis para o reconhecimento, pela autoridade tributária”.
Dessa forma, o r. acórdão proferido pela 5a turma da Delegacia Regional da Receita
Federal merece reforma, uma vez que conforme documentação anexa aos autos e
destacadas neste Recurso Voluntário, a Requerente pagou o IRRF devido na
competência de dezembro de 2013 em duplicidade, dispondo, pois, de saldo mais que
suficiente para quitar a obrigação descrita em sua DECOMP e comprovando a
regularidade e procedência deste pedido.
Não obstante, ao contrário do alegado pela DRJ em seu acórdão, os pagamentos
efetuados e declarados nas DCTFs não são de períodos de apuração distintos, mas
sim do mesmo período, (...)
É incontroverso que o pagamento em duplicidade gera o seu ressarcimento, nos termos
do art. 165 e seguintes do CTN, que pode ser feito por meio de Compensação, conforme
disposto, atualmente, no art. 7° da IN n.o 1717/20173. Nesse sentido tem-se diversos
posicionamentos do CARF, destaca-se:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Anocalendário:
2005 COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado, no processo, existirem dois pagamentos iguais referentes ao mesmo
débito, reconhece-se o crédito relativo a um deles. (Acórdão n.° 1001- 001.598 -
Processo 16327.902861/2009-28, publicado em 16/01/2020) (grifo nosso).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900224/2014-65

Portanto, não há dúvidas que o Acórdão merece reforma, ante a inobservância do
princípio da verdade material e análise corretada documentação já acostada aos autos
pela DRJ, que demonstram o recolhimento indevido (em duplicidade) que originou o
crédito pleiteado para Recorrente.
III. PEDIDO
Diante do exposto, requer-se seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário,
para que seja reformada integralmente a decisão recorrida e, consequentemente,
declarando a nulidade do despacho decisório que não homologou integralmente o
PER/DCOMP n.o 28848.31346.060614.1.3.04-6806.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que o crédito pleiteado é originado em razão de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, devido a um pagamento em duplicidade. O valor original de
crédito informado no Per/Dcomp é de R$ 22.154,92.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque o pagamento constante do PER/DCOMP já se encontrava alocado a outro
débito do próprio requerente, débito este declarado em DCTF.
A DRJ explica que o valor arrecadado em 19/03/2014, no importe de R$
30.057,65, no do pagamento 2959141653, foi alocado em débito de IRRF em 11/05/2014,
período de apuração 01/03/2014, no importe de R$ 24.679,90. A diferença do valor recolhido foi
compensado através da Per/Dcomp no 34581.24253.100714.1.7.04-9247 (R$ 2.524,98) e da
Per/Dcomp objeto deste litígio de no 28848.31346.060614.1.3.04-6806 (R$ 2.852,78).
Em relação ao período de apuração 12/2013, a DRJ esclarece que a DCTF do
contribuinte apontou a utilização para quitação do valor total devido no DARF referente ao no do
pagamento 2804489333, no valor de R$ 24.679,90, arrecadado em 20/01/2014.
Portanto, pelas informações apresentadas no acórdão recorrido, o recolhimento
que embasa o pedido de pagamento a maior da Recorrente foi alocado em débito de IRRF de
período de apuração de 01/03/2014.
Nas suas razões de recurso, a Recorrente destaca o direito que possui em
compensar tributo pago a maior, alegando ter efetuado o pagamento em duplicidade e menciona
os nos dos pagamentos destacados nos parágrafos anteriores (2804489333 e 2959141653).
Contudo, ela não contestou ou trouxe aos autos quaisquer informações em relação à afirmação
trazida pela autoridade julgadora de primeira instância, em relação à alocação do pagamento
efetuado em 19/03/2014 ao débito de IRRF, referente ao período de apuração 01/03/2014, nos
moldes da DCTF da Recorrente.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.900224/2014-65

Verifica-se existir os dois pagamentos apontados pela Recorrente (2804489333 e
2959141653), contudo ambos foram utilizados para quitar débitos do próprio contribuinte, não
estando demonstrada a existência de valor de crédito a ser utilizado no Per/Dcomp objeto deste
litigio, além daquele já reconhecido pela DRF no Despacho Decisório.
Diante da ausência de comprovação de erro por parte da DRJ ou mesmo por não
ter a Recorrente contestado os fundamentos do r. acórdão, entendo não existir nos autos prova
suficiente que possibilite a alteração do resultado do julgamento de primeira instância.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital